Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-40.2011.8.11.0099
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000465-40.2011.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), LUCIANE REGINA NASCIMENTO BOGAZ - CPF: 121.030.318-30 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), JAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 346.808.881-72 (EMBARGANTE), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), MARCUS BACKES - CPF: 513.204.019-53 (EMBARGANTE), ERONI DENNING - CPF: 468.666.121-87 (EMBARGANTE), FRANCISCO TARCISIO PRIM - CPF: 212.764.209-00 (EMBARGANTE), WILSON KISSEL - CPF: 512.682.059-15 (EMBARGANTE), OLINDA VICENTE BACKES - CPF: 948.048.001-82 (EMBARGANTE), PEDRO BACKES - CPF: 370.350.109-04 (EMBARGANTE), VALMOR MISTURA - CPF: 332.831.509-82 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO
.

1-
"A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, súmulas, os fatos e provas dos autos ou o entendimento exarado em outros julgados.
(EDcl no REsp 1929288/TO). No caso, não há contradição interna, porque no voto de mérito não foi consignado que os Apelantes não pagaram qualquer quantia, muito menos de que não comprovaram o investimento na construção da rede de eletrificação rural. O que foi assentado, de forma expressa e fundamentada, é que não há qualquer documento que comprove que os Apelados/Embargantes pagaram quantias que foram assumidas pela Concessionária de energia e, de fato, não há qualquer prova neste sentido.

2- De acordo como STJ,
“não há adoção de premissa equivocada nas hipóteses em que o órgão jurisdicional emite um juízo a respeito das alegações da parte, expressando a convicção construída acerca dos fatos da causa a partir do material probatório”.
Na hipótese, os Embargantes querem fazer crer que ao caso não se aplica o Tema 575, do STJ, firmado no julgamento do REsp 1243646/PR, porque
toda a obra, instalação e custeio da rede elétrica ocorreu depois da vigência da Lei 10.438/2002. Entretanto, a norma entrou vigor somente em 26 de abril de 2002 e, na hipótese, os próprios documentos carreados para os autos com a petição inicial deixa evidente que os Embargantes solicitaram a eletrificação rural antes da entrada em vigor da Lei 10.438/2002, ou seja, sob a égide da legislação anterior e, por conseguinte, ao caso, não incide a Lei nova.

3- O Julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, a ater-se às razões por elas expostas, tampouco a refutar um a um todos seus argumentos, desde que o fundamento utilizado tenha sido suficiente para embasar a decisão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0000465-40.2011.8.11.0099

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Jair Antônio da Silva e outros
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Os Embargantes sustentam omissão, contradição e erro de premissa.

Alegam que, ao contrário do consignado no voto condutor, é farta a documentação que comprova o direito a serem ressarcidos dos valores desembolsados e citam os seguintes documentos:

a) Orçamentos individualizados do material utilizado na obra(ID. 33068994 – 33068998);

b) Projeto de Eletrificação Rural “MRT” e Resultado de Análise Projeto(ID. 33068997);

c) Carta informando disponibilidade de rede (ID. 33068998);

d) Termos de Manutenção de Redes e Termos de Compromisso – mudança de instalação elétrica (ID. 33069952);

e) Autorização Para Derivação de Novos Consumidores (ID. 33069953).

Aduzem que esses documentos denotam a veracidade de todos os gastos despendidos pelos Embargantes.

Argumentam que tanto é verdade, que ao rejeitar a preliminar de carência de ação, foi consignado
“não há falar em indeferimento da inicial, por falta de documento indispensável, pois os que foram juntados pelos Apelados comprovam o investimento na construção da rede de eletrificação rural”.

Aduzem que o precedente do STJ, citado no voto condutor (REsp 1243646/PR) não se aplica ao caso, haja vista que toda a obra, instalação e custeio da rede elétrica ocorreu depois da vigência da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002 e, portanto, de acordo com os Recorrentes, não há falar em afastamento do dever da concessionária Embargada de indenizar/restituir os valores por eles despendidos.

Sustentam que a distinção acima mencionada pode igualmente ser aplicada ao segundo precedente, qual seja: o AgInt no REsp n. 1.298.125/MS, pois também trata de instalação de rede elétrica efetuada em data anterior à vigência da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002.

Asseveram que, tratando-se de demanda consumerista, a Embargada tem o ônus probatório e, portanto, caberia a ela demonstrar que os gastos efetuados não estavam abrangidos na previsão da Lei 10.438/02 o que, segundo os Embargantes, de forma alguma foi realizado.

Seguem aduzindo que, no caso, o mais correto seria a utilização do precedente N.U 0000401-30.2011.8.11.0099, julgado em 18/12/2019, pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, pois naquele feito os particulares iniciaram a instalação de seus ramais elétricos em 12/09/2002, ou seja, depois da vigência da Lei 10.438/02.

Sustentam que está evidente a contradição interna e o erro na premissa utilizada no Acórdão embargado, bem como a omissão, porque deixou de analisar que as datas dos fatos aqui discutidos são posteriores à vigência da Lei no 10.438/02 e, portanto, a eles não se aplicam o Decreto no. 41019/57.

Por fim, requerem o acolhimento do Recurso Integrativo, a concessão de efeito modificativo, para desprover a Apelação e manter hígida a decisão de primeiro grau.

Embora intimada, nos termos do artigo 1.023, § 2.o, do CPC, a Energisa Mato Grosso, não apresentou defesa (Id. 148316658).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022